Tribunal: TJDFT
Processo: 0731442-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731442-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em razão de o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a Ação de procedimento comum, processo n. 0727472-23.2024.8.07.0001, proposta por Ricardo Barros de Oliveira, em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II. O juízo suscitado, Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em (ID 62276803), declinou os autos para uma das Varas Cíveis de São Sebastião , sob o argumento de que nenhuma das partes tem domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília, pois o domicílio do autor é em São Sebastião -DF e o da parte ré, em São Paulo-SP. Ressalta a respeito do § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil de que o ajuizamento de ação em juízo aleatório (sem vinculação com domicílio de qualquer das partes ou com o negócio jurídico) é pratica abusiva. De outro lado, o juízo suscitante, Juízo da 1o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ID (62276769), relata que há relação de consumo entre as partes nos autos , de natureza absoluta, cuja competência é a do foro do consumidor. Noticia que o domicílio do autor, condomínio Jardins Mangueiral, está localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico – Instrução Normativa SEG n. 001 de 25/04/2009 , da Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal – que, por sua vez, faz parte da Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante as Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010, 002/2012 e 003/2016, Portaria Conjunta 52/2008 e Portaria GPR 393/2016. Na origem, o autor, Ricardo Barros de Oliveira, ajuizou ação em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II, para que seja declarada a irregularidade de restrições registradas pela parte ré em seu desfavor, vencida em 25/10/2019, no valor de R$8.339,34, bem como que seja determinado o cancelamento da restrição no prazo de 72 horas, sob pena de multa. Confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça quanto à questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FORO DO DOMICÍLIO DO MENOR. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. FORO COMPETENTE DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência, instaurado em ação de revisão de alimentos, suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, após declínio de competência do Juízo da 3a Vara de Família de Brasília. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao argumento de que é o local do domicílio do menor (alimentando), nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação, por verificar que o menor e sua guardiã se encontram domiciliados no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, pertencente à Região Administrativa XXVII, Jardim Botânico/DF. Argumenta que a Resolução no 5, de 22 de abril de 2021, proveniente do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de forma expressa, incorporou o Setor Habitacional dos Jardins Mangueiral e demais regiões na RA do Jardim Botânico, por força da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958, de 20/12/2019. 2. No caso em exame, a ação originária (Ação de Revisão de Alimentos) tem como objeto a revisão do valor de alimentos em favor do menor, morador do Jardim Mangueiral. Em casos tais, deve-se reconhecer a competência do Juízo de Família de Brasília, porquanto a precitada área encontra-se inserida na Região Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII, que, por sua vez, está compreendida na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. 2.1. Precedente desta Corte: "(...) 3. Constatado que o endereço do alimentando, não obstante tenha feito menção à cidade de São Sebastião, está localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico, o qual está subsumida na Circunscrição Judiciária de Brasília, impõe-se o reconhecimento das Varas de Família de Brasília para o processamento de ação revisional de alimentos. 4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo suscitado da 2a Vara de Família de Brasília". (07056598420178070000, Relator: Leila Arlanch 1a Câmara Cível, DJE: 31/07/2017). 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Terceira Vara de Família de Brasília). (Acórdão 1848468, 07529965920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da 1o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital